Tribunal: STF
Processo: RE 1479602
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INGRESSO NA CONDIÇÃO DE AMICUS CURIAE. DEFERIMENTO.



    1. Trata-se de pedido de habilitação no processo, na qualidade de amicus curiae, formulado pela Associação Brasileira de Advocacia Tributária (ABAT), mediante Petição STF nº 91.453, de 2024 (e-doc. 228).



    2. A intervenção do amicus curiae, vocacionada a pluralizar o debate, com o aporte de argumentos diferenciados e eventuais novos dados técnicos relevantes à solução da controvérsia, acentua o respaldo social e democrático da jurisdição exercida por esta Suprema Corte.



    3. O Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe, em seu art. 21, inc. XVIII, sobre a manifestação de terceiros nos processos:



    “Art. 21. São atribuições do Relator: 



    XVIII – decidir, de forma irrecorrível, sobre a manifestação de terceiros, subscrita por procurador habilitado, em audiências públicas ou nos processos de sua relatoria.” (grifos acrescidos).



    4. Por sua vez, o art. 138, caput, e § 2º, do Código de Processo Civil versa sobre a intervenção do amicus curiae no processo:



    “Art. 138. O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação.



    § 2º Caberá ao juiz ou ao relator, na decisão que solicitar ou admitir a intervenção, definir os poderes do amicus curiae.” (grifos acrescidos).



    5. Portanto, são balizas da participação de terceiros na qualidade de amicus curiae: (i) a relevância da matéria, (ii) a especificidade do tema objeto da demanda, (iii) a repercussão social da controvérsia e (iv) a representatividade dos postulantes.



    6. Esses limites relacionam-se com a efetividade da atuação dos amici curiae no processo, caracterizada pela real contribuição em prol da melhor solução da lide. 



    7. A Associação Brasileira de Advocacia Tributária (ABAT) postulou seu ingresso como amicus curiae, asseverando que a matéria debatida tem relevância no âmbito social, político, econômico e jurídico. Aduz, quanto à representatividade, ser associação sem fins lucrativos, criada em 2010, com alcance em todo o território nacional. Além disso, pontua que possui como objetivos, dispostos no art. 3º de seu Estatuto Social, entre alguns, “promover e estimular o desenvolvimento de estudos, pesquisas, eventos, seminários, palestras, debates, cursos, congressos, fóruns”, e manter “interlocução com os poderes públicos federais, estaduais ou municipais, associações, universidades, organismos não governamentais e outras entidades públicas ou privadas, nacionais e internacionais” (e-doc. 228, p. 10).



    8. A demanda trata do alcance da imunidade tributária prevista na Carta Magna (art. 150, inc. VI, al. “a”), relativa ao IPTU de bens públicos afetados à prestação de serviço público sob o regime de concessão.



    9. Neste cenário, avalio adequada a representatividade da ABAT, conforme sua capacidade técnica e jurídica a indicar a viabilidade da colação de informações complementares ao processo para a elucidação da questão.



    10. Ante o exposto, defiro o pedido de ingresso como amicus curiae apresentado pela Associação Brasileira de Advocacia Tributária (ABAT), nos termos do art. 21, inc. XVIII, e art. 323, § 3º, do RISTF c/c o art. 138 do Código de Processo Civil. 



    À Secretaria Judiciária, para adotar as providências cabíveis. 



    Intime-se. Publique-se.



    Brasília, 13 de agosto de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator